Tribunal: STF
Processo: ARE 1594481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. MORTALIDADE DE PACIENTE APÓS TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE CULPA DO ENTE MUNICIPAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta em razão do falecimento de seu cônjuge, ocorrido após tentativa de homicídio e atendimento médico no Município de Planalto da Serra.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do Município de Planalto da Serra na prestação do serviço de saúde que possa ser qualificada como causa ou concausa do óbito do paciente, ensejando responsabilidade civil por omissão.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a demonstração de culpa administrativa, dano e nexo causal.
4. O conjunto probatório revela que o Município dispunha de duas ambulâncias, sendo que a UTI móvel estava em uso por outro paciente e a segunda era inadequada para o transporte do paciente gravemente ferido.
5. A equipe médica local prestou atendimento imediato e compatível com os recursos disponíveis, estabilizando o paciente até a chegada de ambulância requisitada de município vizinho.
6. Não houve comprovação de negligência, imprudência ou imperícia dos profissionais de saúde, tampouco da Administração Pública, sendo o óbito decorrente de lesão perfuro-cortante provocada por terceiro.
7. A decisão monocrática, ao manter a sentença de improcedência, observou corretamente os requisitos da responsabilidade civil por omissão e está alinhada à jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido. 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, "caput", 37, § 6º, e 196 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente